Tribunal: CARF
Processo: 10830.017646/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.017646/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.224 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
NELSON MASSAAKI KONDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas do sujeito passivo e de seus dependentes
declarados é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Poderão ser deduzidos a título de despesas com instrução os pagamentos
efetuados junto a instituição de ensino relativamente à educação infantil, à
educação superior e à educação profissionalizante, englobando o ensino técnico
e o tecnológico, do próprio sujeito passivo e de seus dependentes declarados,
até o limite anual individual previsto em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 17-58.166 da 11a Turma da DRJ
em São Paulo(2)/SP (fls. 148 e segs.).
Da Notificação
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual foi lavrada em 30/11/2009
a Notificação de Lançamento fillin "folha da notificação" \* MERGEFORMAT relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-calendário 2005, por intermédio da qual lhe
é exigido crédito tributário apurado de R$3.351,13 fillin "valor total" \*
MERGEFORMAT , dos quais R$ 1.549,80 fillin "valor de IR suplementar" \*
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.017646/2009-53
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.224 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017646/2009-53

MERGEFORMAT correspondem ao Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar
fillin "valor da multa de ofício" \* MERGEFORMAT .
O contribuinte em epígrafe foi regularmente intimado em 25/08/2009 para comprovação
ou justificação das deduções pleiteadas em sua Declaração (DIRPF), entretanto não o
fez integralmente, conseqüentemente procedeu-se ao lançamento de ofício originário da
apuração das infrações descritas a seguir, identificadas nos dispositivos legais
constantes do enquadramento legal.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Glosa do valor de R$ 8.792,00 indevidamente deduzido a título de despesas com
instrução por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução..
Glosa do valor de R$8.792,00, relativo às Despesas com Instrução, tendo em vista que,
embora intimado através do Termo de Intimação Fiscal no
2006-
6083418341834591092, deixou de apresentar os comprovantes relativos às despesas
com instrução declaradas (à Business Institute de Campinas S/C Ltda. titular e
dependente- Dora Pinheiro Passos Kondo) e ao Sistema Educacional Parque Ecológico
(para os dependentes Rafael Massaaki Passos Kondo e Marcela Tiyoko Passos Kondo).
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 2.893,00 indevidamente deduzido a título de despesas médicas,
por falta de comprovação para sua dedução.
Consta da Complementação da Descrição dos Fatos como segue:
Glosa do valor de R$1.420,00, relativo às despesas médicas declaradas a Reinaldo
Cekannauskas-150,00; Selma M.D.El Hage - R$1.092,00 (dif.) e Policlínica Capão
Raso- R$178,00(dif.) por falta de apresentação de documentos comprobatórios.
Glosa do valor de R$1.473,00 em relação às despesas declaradas a Laboratório de
Análises Clínicas -R$48,00; Policlínica Capão Raso:R$65,00 (dif.); Álvaro Antonio
Filho R$600,00 e Marcello Kazuhiko Yokoyama R$760,00, em virtude de que os
documentos apresentados para comprovação desta despesa, não atendem às exigências
definidas pelo Artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3000/99. Valor total glosado relativo às despesas médicas declaradas na DIRF 2006-
2005: R$2.893,00.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação emitida em 30/11/2009 e recebida em 09/12/2009 o
contribuinte apresentou a Solicitação de Retificação de Lançamento em 23/12/2009 em
que alega que o Rendimento de R$6.049,37 refere-se ao Abono Pecuniário de Férias,
isento de IR e como segue transcrito na impugnação (de fl. 10):
Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Valor da Infração: R$ 8.792,00. Estou questionando o valor de R$4.396,00.
O valor refere-se a despesas com a instrução de filho(a) ou enteado(a), com idade até
21 anos de idade, e foi respeitado o limite anual individual previsto na legislação
tributária.
- Anexo comprovantes do pagamento nos valores de R$ 5718 (Rafael Massaaki Passos
Kondo) e R$ 5613 (Marcela Tiyoko Passos Kondo.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Valor da Infração: R$ 2.893,00.Estou questionando o valor de R$956,00.
Afirma que apresenta os comprovantes das suas alegações.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.224 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017646/2009-53

O defendente informou pagamentos como segue:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor
Pago
Reembolsado
38.729.463/0002-
42
IBE BUSINESS EDUCATION DE SAO
PAULO LTDA
01
8.928,00
0,00
03.140.956/0001-
87
SISTEMA EDUCACIONAL PARQUE
ECOLOGICO PRESTACAO DE SERVI
03
5.810,00
0,00
38.729.463/0002-
42
IBE BUSINESS EDUCATION DE SAO
PAULO LTDA
03
4.464,00
0,00
03.140.956/0001-
87
SISTEMA EDUCACIONAL PARQUE
ECOLOGICO PRESTACAO DE SERVI
03
5.215,00
0,00
068.677.508-26
MARCELLO KAZUHIKO YOKOYAMA
07
760,00
0,00
140.758.868-08
SELMA MARIA DOMINGUES EL HAGE
07
2.016,00
0,00
088.946.858-37
REINALDO CEKANNAUSKAS
07
150,00
0,00
77.070.324/0001-
20
CENDOPEL CENTRO DE DOENCAS DA
PELE LTDA
07
170,00
0,00
441.268.758-91
ALVARO ANTOLINI FILHO
07
600,00
0,00
82.662.867/0001-
77
CLINICA DE DIAGNOSTICO CAPAO
RASO LTDA
07
89,00
0,00
05.038.121/0001-
46
UNILABOR DIAGNOSTICOS E
TERAPIAS LTDA
09
60,00
0,00
78.944.691/0001-
79
POLICLINICA CAPAO RASO LTDA
09
243,00
0,00
76.726.769/0001-
53
LABORATORIO DE ANALISES
CLINICAS SANTA CRUZ SOC CIVIL
09
48,00
0,00
01.179.103/0001-
23
MEDCLIN CLINICA DE MEDICINA
INTEGRADA LTDA
09
70,00
0,00
59.104.760/0001-
91
TOYOTA DO BRASIL LTDA
11
277,85
0,00

Total
28.900,85
0,00

Resumo
Totalizado

Instrução
24.417,00
0,00

Médicos
4.483,85
0,00
Dedução de Despesas de Instrução
No que concerne à glosa questionada, a Lei 9.250/1995, em seu artigo 8o, estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas :
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental; ao ensino médio, à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização) e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de R$ 1.700,00 (um mil e
setecentos reais);
(...);
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.224 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017646/2009-53

O defendente não apresentou os comprovantes das despesas informadas na DIRPF 2006
e glosadas pela fiscalização, motivo pelo qual a glosa deverá ser mantida como foi
lançada.
Deduções de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II, alíneas
"a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008.
A fiscalização informou detalhadamente na Complementação da Descrição dos Fatos a
motivação na recusa dos documentos apresentados pelo contribuinte para justificar ou
comprovar as despesas médicas glosadas.
Não trouxe aos autos o defendente em sua impugnação elementos adicionais que
sustentem a sua argumentação, em contraposição ao contido na referida descrição dos
fatos da notificação, ou seja, os documentos apresentados na defesa estão em
desconformidade com a norma própria e corroboram a informação da fiscalização nesse
sentido, quanto às falhas apontadas.
Com base na legislação transcrita, para fazer prova das despesas médicas declaradas
exige-se a apresentação de recibo com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes -
CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento. Ainda, há que ficar comprovado
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.224 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017646/2009-53

nos autos que o paciente ou assistido tenha sido o contribuinte ou os seus dependentes,
para que a despesa correspondente seja passível de dedução da base de cálculo do IR.
Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que a notificação foi lavrada observando as normas legais
pertinentes e que os argumentos e documentos trazidos aos autos não foram suficientes
para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada.

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 30/04/2012, Recurso Voluntário, fl.159, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O objeto do presente julgamento restringe-se a parte das deduções das despesas
médicas (R$ 956,00) e despesas com instrução de dependentes (R$ 4.396,00) glosadas pelo
Fisco, ante as quais o contribuinte apresenta impugnação administrativa (fl. 15).
Despesas médicas
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados são suficientes para provar o alegado, para fins de sua
utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste
anual, a título de despesas médicas.

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.224 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017646/2009-53

(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.224 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017646/2009-53

Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise, como já cima descrito, temos do documento de lançamento,
na parte “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 10), que as glosas se deram ou por
falta de apresentação de documentos comprobatórios ou porque os apresentados não atendem às
exigências definidas pelo Artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3000/99.
Foram essas, portanto, as pendências expressamente apontadas pela autoridade
fiscal para a não aceitação dos recibos apresentados no curso da ação fiscal como suficientes
para comprovar as despesas médicas em questão, e que ao final ensejou o lançamento do crédito
tributário e sua manutenção após o julgamento na instância de piso : a falta genericamente
descrita como o não atendimento a formalidades .
Conforme já acima esclarecido, o Fisco poderia ter, de forma clara e expressa,
solicitado elementos adicionais para formação de sua convicção, inclusive comprovação do
efetivo pagamento, mas não o fez.
Em sede de recurso voluntário o contribuinte apresenta, dentre outros, 6(seis)
recibos emitidos pelo dentista Marcello Kazuhiko Yokoyama, que totalizam R$ 760,00 em
pagamentos de tratamentos no ano de 2005 (fls. 226-227), 2(duas) notas fiscais de prestação de
serviços da CENDOPEL – Centro de Doenças de Pele, totalizando R$ 170,00 (fls. 231-232) e
recibo do Centro de Diagnóstico Capão Raso, no valor de R$ 35,00 (fl. 229), tendo o
contribuinte como pagador, valores que somados cobrem o valor pleiteado em dedução.
É cediço ser possível presumir que o beneficiário dos serviços é quem efetuou o
pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa, ou diante de fundados
indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da IN RFB 1.500/2014:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas, no valor de R$ 956,00.
Despesas com instrução de dependentes
O recorrente pleiteia dedução de despesas com instrução de dois filhos
dependentes.
Para tal apresenta declarações de pagamentos referentes a serviços educacionais
emitidas por Sociedade Educacional de Ensino Fundamental Parque Ecológico Ltda, no ano de
2005, fls. 170-172, totalizando R$ 5.770,00.
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas com instrução de dependentes, no limite legal de R$ 4.396,00.

Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.224 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017646/2009-53

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções a título de
despesas médicas, no valor de R$ 956,00, e restabelecer as deduções a título de despesas com
instrução de dependentes, no limite legal de R$ 4.396,00.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 251
DF CARF MF
Original